Tribunal: CARF
Processo: 13603.902208/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902208/2012-60
ACÓRDÃO
3202-001.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI. REGISTRO NO RAIPI. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE PERDCOMP
RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Crédito, líquido e certo, passível de compensação, vedando-lhe a
compensação, sob o argumento baseado em mero formalismo,
especialmente quando a Administração Tributária admite e reconhece o
erro. Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado
nos autos, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. Compensação
que se homologa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de IPI pleiteado, cabendo à autoridade
administrativa proceder a homologação das compensações, nos termos do relatório de diligência.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902208/2012-60
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela DRF de Belo Horizonte com número de
rastreamento 024896057, datado de 03/07/2012, fl no 35, sobre Ressarcimento
de IPI, no valor principal de R$ 133.090,13, requerido através do PER no
27172.82946.260510.1.1.01-0734, referente ao 4o trimestre de 2009, que teve
crédito reconhecido no valor de R$ 51.471,52, com ciência via postal, na data de
13/07/2012 (sexta-feira), conforme tela SUCOP, fl no 38.
Em virtude do reconhecimento parcial do crédito solicitado, foi
homologada parcialmente o PER/DCOMP no 06577.99735.160610.1.3.01-
7106.
Da Manifestação de Inconformidade Inconformado o sujeito passivo
protocolou Manifestação de Inconformidade, na data de 14/08/2012,
através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de Procuração,
fl 9, com as seguintes argumentações, a seu favor, em resumo, fls 39 a 46:
a) Que houve erro no procedimento de preenchimento da PER/DCOMP, e
que o Despacho Decisório foi lavrado de forma equivocada; b) Que no 4o
trimestre de 2009 apurou saldo credor passível de ressarcimento a título
de IPI no montante de R$ 133.090,13, composto da seguinte forma, e
transcreveu o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, já
transcrito acima; c) Que no entanto, a divergência apontada refere-se,
unicamente, ao saldo credor do período anterior, parcela “não ressarcível”
(coluna b), onde a Requerente aponta um valor de R$ 311.581,43 e a
fiscalização um valor de R$ 207.652,13; d) Que o saldo inicial do 4o
trimestre de 2009 (R$ 311.581,43) foi composto, dentre outras parcelas,
por quatro pedidos de compensação (doc 7), que estavam pendentes de
análise quando da emissão do despacho decisório, a saber:
-Que vale notar que a diferença entre o saldo credor do período anterior
não passível de ressarcimento é exatamente o valor das PER/DCOMP’s
assinaladas acima.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902208/2012-60
3
-Alegou nulidade do despacho decisório eletrônico por vício substancial, fl
42, e transcreveu Ementa do Acórdão 15-18.513 da 1a Turma da DRJ de
Salvador; -Alegou da necessidade de inclusão dos valores a título de
compensação de IPI na parcela não ressarcível do saldo credor do período
anterior, que a razão da glosa ocorreu por divergência em relação à parcela
não passível de ressarcimento do saldo credor do período anterior
referente ao 4o trimestre, uma vez que a fiscalização deixou de considerar
quatro pedidos de compensação formulados pela requerente para
composição do saldo credor; -Que essa divergência ocorre porque os
valores são transportados automaticamente pelo programa gerador da
PER/Dcomp, como se depreende da Ficha “Livro Registro de Apuração do
IPI no período de Ressarcimento – Entradas- Ver instrução de
preenchimento.
-Que a sistemática adotada pelo Sistema da Receita Federal do Brasil
impede que valores incluídos em pedidos de compensação sejam inseridos
no saldo credor do período anterior, por isso, a exigência contida no
despacho decisório não faz sentido; -Que tanto é verdade que, agora as
PER/Dcomp’s foram homologadas, os créditos declarados em PER/Dcomps
devem compor a parcela não passível de ressarcimento do saldo credor do
período anterior; -E concluiu que o valor apurado de crédito é bem
superior aos R$ 133.090,13 utlizados de crédito no PER/Dcomp no
27172.82946.260510.1.1.01-0734, que é patente que os créditos utilizados
na PER/Dcomp são suficientes para realizar a compensação e,
conseqüentemente, extinguir a obrigação tributária;
Em decisão unânime, a 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, para não homologar o pedido de compensação formulado pela Requerente na
DCOMP no 27172.85946.260510.1.1.01 0734 em razão insuficiência de saldo de IPI referente ao 4o
trimestre de 2009.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte: “O provimento do presente Recurso
Voluntário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a insubsistência do
Despacho Decisório n° 024896057, com a consequente homologação da compensação declarada e
extinção do débito fiscal nela compensado. Ad argumentandum, caso este Eg. Conselho entenda
necessário, a Recorrente requer sejam os autos baixados em diligência para que a DRF de origem
analise a documentação acostada aos autos e se pronuncie a respeito da materialidade do direito
creditório da empresa”.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902208/2012-60
4
Nesse contexto, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência a
fim de “que a autoridade administrativa de origem verifique a documentação acostada aos autos e
se pronuncie a respeito da materialidade do direito creditório da recorrente”.
Assim, os autos foram baixados em diligência, sendo elaborada a Informação IPI-
EQAUD/DEVAT06-VR No 71/2024, de 01 de abril de 2024.
Por fim, verifica-se que a recorrente concorda com o resultado da diligência, uma
vez que restou comprovada a existência do direito creditório pleiteado, motivo pelo qual solicita a
desconstituição do despacho decisório, bem como a homologação da declaração de compensação
no 27172.82946.260510.1.1.01-0734.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Conforme se verifica no despacho decisório, a Fiscalização não reconheceu o direito
creditório da recorrente e, consequentemente, homologou parcialmente o pedido de
compensação no importe de R$ 133.090,13, em razão da insuficiência de crédito.
A recorrente esclareceu que a glosa decorre da divergência em relação à parcela
não passível de ressarcimento do saldo credor dos períodos anteriores ao 4o Trimestre de 2009,
uma vez que a fiscalização deixou de considerar quatro pedidos de compensação para composição
do saldo credor. Isso porque a existência de saldo credor passível de ressarcimento a título de IPI
no montante de R$ 133.090,13 não é objeto de divergência, inclusive foi reconhecido na própria
Análise do Crédito do Despacho Decisório e pela DRJ, que afirmou que, “o saldo credor ressarcível
no último trimestre de 2009, efetivamente foi de R$ 133.090,13”.
Nesse sentido, os valores inseridos na parcela de “não ressarcível” (coluna b) do
saldo credor do período anterior apontado pelas partes divergem em R$ 103.929,30, uma vez que
a Empresa alega a existência de um valor de R$ 311.581,43, e o despacho decisório apontou que
esse montante seria menor, na quantia de R$ 207.652,13, o que foi confirmado pelo relatório de
diligência fiscal (fls. 290-292 dos autos):
“Como mencionado na Resolução CARF, o crédito de IPI não foi reconhecido por
conta da divergência no saldo credor do período anterior em outubro de 2009 no
Livro de Registro e de Apuração de IPI – RAIPI. O interessado informou o saldo de
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902208/2012-60
5
R$ 311.581,43 e o Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC)
considerou apenas R$ 207.652,13.”
No entanto, verifica-se que a divergência ocorreu porque os valores são
transportados automaticamente pelo programa gerador da PER/Dcomp, de modo que a
sistemática adotada pelo sistema da Receita Federal do Brasil impede que valores incluídos em
pedidos de compensação sejam inseridos no saldo credor do período anterior. Dessa forma, os 04
pedidos de compensação (à época pendentes de homologação) que refletiam créditos do período
do 4T/2008 ao 3T/2009, não compuseram a parcela não passível de ressarcimento do saldo credor
do período anterior, impactando diretamente na apuração do período subsequente, qual seja: o
4T/2009.
Por outro lado, consoante análise do relatório de diligência (fls. 290-292 dos autos)
verifica-se que a não homologação da PERDCOMP no 27172.82946.260510.1.1.01-0734 decorre da
estaticidade do controle do Sistema de Controle de Créditos (SSC) da RFB, que não se sensibiliza às
alterações promovidas na escrituração, de modo que eventuais retificações ou homologações de
DCOMPs não são considerados para fins de apuração do Saldo Credor de IPI.
Nesse sentido, o relatório de diligência fiscal (fl. 290 dos autos) identificou a
existência de possíveis “erros no preenchimento de PERDCOMP de trimestres anteriores ao quarto
de 2009”, os quais foram considerados no SSC e geraram a divergência de saldo credor referente
ao 4o trimestre de 2009.
Assim, o relatório de diligência fiscal (fls. 291 e 292 dos autos) indica que o saldo
credor de outubro de 2009 registrado no RAIPI é exatamente o mesmo indicado na Escrituração
Fiscal Digital e alegado pela Empresa, qual seja, R$ 311.581,43 (embora seja inferior ao saldo real,
de R$ 479.784,27, conforme reconhecido no próprio relatório).
Ou seja, o relatório fiscal (fl. 292 dos autos) destaca que o saldo credor do início de
outubro de 2009 é de R$ 311.581,43, o qual foi devidamente transportado para setembro de
2019, e, considerando as entradas com créditos de IPI no referido trimestre, bem como a absorção
dos débitos pelos créditos não ressarcíveis, resulta no crédito ressarcível de IPI de R$ 133.117,27,
que é superior ao montante pleiteado pela Empresa.
Conforme alegado pela recorrente, apesar dos RAIPIs da Empresa demonstrarem
que o saldo credor em setembro de 2009 (3T/2009), que foi transposto para outubro de 2009
(4T/2009) seja inferior ao saldo real, de R$ 479.784,27, no despacho decisório a Receita Federal do
Brasil reconheceu, equivocadamente, apenas o saldo de R$ 207.652,13, gerando assim, a
diferença de R$ 103.929,30, relativa aos pedidos de compensação pendentes, os quais devem
compor o saldo inicial do 4° trimestre de 2009 (R$311.581,43).
Por todo o exposto, verifica-se que o relatório de diligência fiscal reconhece
integralmente que o crédito pleiteado pela recorrente na DCOMP no 27172.82946.260510.1.1.01-
0734 era suficiente para a homologação da compensação pleiteada e, consequentemente,
extinção da obrigação tributária. Isso porque o referido relatório confirma os equívocos no
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902208/2012-60
6
preenchimento da PER/Dcomp, os quais resultaram no despacho decisório no 024896057, que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Requerente no PER/DCOMP no
27172.82946.260510.1.1.01-0734. Nesse sentido, a referida glosa procedida pela RFB ocorreu por
divergência em relação à parcela não passível de ressarcimento do saldo credor no período
anterior ao 4T/2009, de modo que o relatório em questão evidencia a existência de direito
creditório suficiente para homologação do pedido de compensação.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Além disso, no âmbito do processo administrativo federal, não se pode admitir a
prevalência de informações erradas, em prejuízo exclusivo do contribuinte, quando a realidade
substancial revela dados fáticos capazes de favorecê-lo, legitimando a correta aplicação do
direito.
Assim, diante das conclusões do relatório de diligência fiscal e todo o material
probatório acostado aos autos, deve ser reformada a decisão proferida pela DRJ, a fim de que seja
reconhecido o direito creditório e homologada a DCOMP não homologada pelo despacho
decisório, extinguindo-se o referido débito.

Conclusão
Do acima exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o crédito de IPI pleiteado, cabendo à autoridade administrativa proceder a
homologação das compensações, nos termos do relatório de diligência.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 330
DF CARF MF
Original